Tribunal: TJSP
Processo: 2260373-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Feito extinto em 1997 após a quitação da dívida por meio de leilão de bem imóvel - Decisão agravada que deferiu pedido dos herdeiros do devedor para levantarem o saldo residual depositado em conta judicial – Insurgência da Municipalidade agravante, sob a alegação de que o montante deveria ser utilizado para saldar outros débitos dos agravados, objeto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Feito extinto em 1997 após a quitação da dívida por meio de leilão de bem imóvel - Decisão agravada que deferiu pedido dos herdeiros do devedor para levantarem o saldo residual depositado em conta judicial – Insurgência da Municipalidade agravante, sob a alegação de que o montante deveria ser utilizado para saldar outros débitos dos agravados, objeto de outras execuções fiscais, por meio de penhora no rosto dos presentes autos – Manutenção do r. "decisum" – Ausência de previsão legal para a efetivação de penhora em execução distinta à do débito correspondente - Penhora no rosto dos autos que somente pode recair sobre um direito eventual do devedor, ainda pendente de discussão nos autos de outro processo – Inteligência do art. 860 do CPC - Recurso não provido.